Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-05.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800544-05.2022.8.14.0038

APELANTE: JARDEL COSTA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: MARA TAMIRES BEZERRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO INÓCUO, POIS JÁ CONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jardel Costa Cunha, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, que o condenou pela prática do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (Num. 13592859 - Págs. 1 a 5).

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, pela insuficiência das provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito (13592873 - Págs. 1 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal. (Num. 13592878 - Págs. 1 a 4)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 14334648 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13592859 - Págs. 2 a 3):

Pesa sobre o denunciado a acusação da prática do crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A materialidade do delito restou comprovada, conforme consta no Auto de Apreensão de id 75729440 - Pág. 14, e no Laudo Pericial da arma, carreado aos autos à id 79429646 - Págs. 1/2, o qual confirma que a arma de fogo estava em condições de regular funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia.

Quanto à autoria, não só em seu depoimento perante a autoridade policial (termo de id 75729440 - Pág. 6) como também em Juízo (termo de id 85704407) o réu confessou a prática do delito.

Com efeito, em seu depoimento judicial o acusado informou que possuía a arma há muitos anos, a qual foi encontrada em sua residência, dentro do guarda-roupas. Afirmou que possuía o armamento para sua defesa pessoal. Confirmou que a arma estava municiada com cinco projéteis (termo de id 85704407).

No que concerne aos depoimentos testemunhais, o Investigador da Polícia Civil LUÍS DOS SANTOS COSTA FILHO informou que participou de diligência na casa do denunciado, para cumprimento de mandado de busca apreensão. Afirmou que na casa do denunciado foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver, municiada com aproximadamente três munições. Ressaltou que o réu tentou fugir da residência, mas foi interceptado. Informou que o denunciado confirmou a propriedade da arma, alegando que seria utilizada para defesa pessoal. Em audiência reconheceu a foto da arma juntada aos autos como sendo a arma encontrada na residência do acusado (termo de id 85704407).

O outro Investigador da Polícia Civil ouvido como testemunha, Sr. ANTÔNIO DE SOUSA MACEDO NETO, afirmou que o réu foi apresentado na Delegacia após ter sido encontrado em sua residência uma arma de fogo. Informou que foi constado na Delegacia que havia mandados de prisão em aberto em nome do réu. Aduziu que a arma apresentada estava municiada e o denunciado afirmou que possuía a arma para sua defesa pessoal. Ressaltou que o réu já era conhecido por envolvimento em outros crimes no município. Em audiência reconheceu a foto da arma juntada aos autos como sendo a arma encontrada na residência do réu (termo de id 85704407).

Considerando as provas produzidas durante o Inquérito Policial, os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais civis ouvidos como testemunhas durante a instrução processual, bem como o depoimento do denunciado e ante a existência do Auto de Apreensão da arma e Laudo Pericial (id 75729440 - Pág. 14 e id 79429646 - Págs. 1/2), entendo que a autoria e a materialidade delitiva do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram comprovadas.

Temos que a posse ilegal de arma de fogo ou munição previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, é crime de mera conduta, não necessitando da ocorrência de um resultado naturalístico, sendo ainda irrelevante o fato de a arma estar ou não municiada, ou estar em perfeito funcionamento para que a conduta seja típica, isto porque, o bem jurídico tutelado neste tipo de crime é a segurança coletiva.

(...)

Nesse sentido, restou confirmado o fato de que o acusado possuía em sua residência uma arma de fogo sem autorização legal, incidindo nos rigores do Estatuto do Desarmamento, o qual exige, para posse regular de uma arma de fogo, o registro da mesma. Inexiste, dessarte, dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente harmônica dos documentos juntados na fase de IPL, sobretudo o
Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Num. 13592750 - Pág. 14) e do laudo pericial (Num. 13592828 - Págs. 1 a 2), que, inclusive, atesta o potencial lesivo do artefato bélico apreendido com o réu - ; corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais, investigador Luís dos Santos Costa Filho – que participou da diligência na casa réu, para cumprimento de mandado de busca apreensão, e afirmou terem encontrado naquela uma arma de fogo do tipo revólver, municiada com aproximadamente três munições – e do investigador Antônio de Sousa Macedo Neto.

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Ainda, anoto que o crime disposto no art. 12, da Lei 10.826/2003, configura-se com a simples posse ou porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Entendimento que se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que os delitos previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, são
“de perigo abstrato, cuja probabilidade de ocorrência do dano é presumida. Logo, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, incide no tipo penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta”
(HC 483.457/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 13592859 - Pág. 4):

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE -
sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES- - o réu possui duas condenações criminais pela prática de crime contra o patrimônio, as quais serão consideradas como agravante, não sendo mensuradas como circunstância judicial, a teor do disposto na súmula nº 241, do STJ (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família, apresentando uma razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com frieza emocional na média do homem comum, não havendo indícios que demonstrem uma personalidade com tendência à criminalidade (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, possuía a arma para segurança pessoal e descrédito para com a justiça (indiferente); CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (neutro); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são graves, uma vez que a arma possuía potencial lesivo e poderia ter causado a morte de outra pessoa (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se aplica neste tipo de delito (indiferente). Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo. Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico o concurso de uma circunstância agravante, o agente é reincidente (art. 61, I), com uma circunstância atenuante, o agente confessou o delito (art. 65, III, d). Havendo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, restrinjo-me à circunstância preponderante, qual seja, a reincidência, razão pela qual aumento a pena-base em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa. Em seguida, verifico a inexistência de causas extraordinárias de diminuição ou aumento de pena, razão por que torno definitiva a pena 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, iniciando-se em regime aberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa no valor unitário de 1/30 avos do salário-mínimo. Considerando a reincidência do réu, descabe a substituição da pena prevista no art. 44 do Código Penal, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e agravante da reincidência (autos nº: 0003640-98.2006.8.14.0401), sendo preponderado sobre a primeira a agravante da reincidência.

Entretanto, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que deve haver a compensação integral entre as referidas, ainda que a reincidência seja específica. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

Assim, realizo a compensação e preservo a pena em 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento e diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, haja vista que o réu é reincidente em crime doloso - processo n° 0003640-98.2006.8.14.0401, por roubo qualificado, não sendo, nesse caso, recomendável a substituição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 714.842/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Dessa feita, não defiro o pedido da defesa.

Inaplicável, de igual modo, o art. 77 do CP.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023